Tribunal: TJSP
Processo: 1008300-66.2023.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS – DESCABIMENTO – Inteligência do art. 1.022 do CPC – Inocorrência de omissão, contradição ou obscuridade – Efeitos infringentes ao recurso – Inadmissibilidade.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.